Tribunal: CARF
Processo: 15940.720109/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720109/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.309 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
VICENTE CERMINARI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA E TRIBUTOS
REFLEXOS (PESSOA FÍSICA EQUIPARADA À PESSOA JURÍDICA).
AUSÊNCIA DE CAUSA JUSTIFICADORA DE LANÇAMENTO DE
TRIBUTOS DEVIDOS POR ARBITRAMENTO.
Não se sustenta o lançamento tributário que apurou tributo por arbitramento
quando ausentes os motivos para tal medida. A equiparação prevista no artigo
150 do antigo RIR (decreto 3000/999) não implica na transformação da pessoa
física em pessoa jurídica mas apenas que o IRPF (imposto de renda de pessoa
física) será apurado nos mesmos moldes de uma pessoa jurídica (daí o termo
equiparação à pessoa jurídica). Portanto, inexiste à pessoa física a obrigação de
autenticação de livros fiscais próprios de pessoa jurídicas em órgãos públicos
de registro.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LEI
ESPECÍFICA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, regido por lei específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em dar provimento ao recurso

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720109/2011-85
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720109/2011-85

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito (os destaques são de nossa autoria):
Tratam os autos de lançamento de IRPJ – Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Jurídica, Contribuição ao PIS e Cofins, decorrente de equiparação de pessoa física à pessoa
jurídica, tendo sido lançado o valor global de R$ 30.244,44 (trinta mil, duzentos e quarenta e
quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme Autuações e Relatório Fiscal de fls.
123/151.
Ainda nos termos do Relatório Fiscal, informa a fiscalização que:
i- Embora o contribuinte tivesse sido inicialmente fiscalizado com base em
deduções efetuadas a título de Livro Caixa, constatou-se, no curso da análise documental
efetuada no âmbito do MPF-f n° 08.1.05.00-2011-00492-2, que o titular da empresa autuada
remunerou motoristas por ele informalmente contratados, sendo que tais pagamentos estão
escriturados em seu Livro Caixa (fls. 23 a 42), em conformidade com os recibos respectivos
(fls. 77 a 114), havendo, portanto, sua equiparação à pessoa jurídica, nos termos do Parecer
CST n° 122/1974.
ii- Tanto o Livro Caixa apresentado pelo titular da fiscalizada quanto a amostra de
comprovantes bancários (fls. 11 a 22) e de notas fiscais de aquisição de combustíveis, nas quais
constam o contribuinte fiscalizado como prestador do serviço de transporte (fls. 43 a 74),
demonstram que este obteve receita bruta mensal nos valores exatos constantes da DIRPF
2009, ano-calendário 2008, apresentada pelo seu titular (fl. 09).
iii- O Livro Diário apresentado foi desconsiderado pelos seguintes motivos,
ensejando o arbitramento do lucro:
- O referido livro foi escriturado em época anterior à constituição
formal da pessoa jurídica (10/12/2009);
- O Livro Diário apresentado possui termos de abertura e encerramento
sem registro comercial e sem referência alguma à pessoa jurídica.
iv - O IRPJ foi apurado de forma trimestral considerando o percentual de 9,6%
para determinação da base de cálculo, visto tratar-se de Lucro Arbitrado;
v- O contribuinte, por ter seu lucro apurado por arbitramento, está excluído da
apuração não cumulativa da Contribuição ao PIS e da Cofins, estando sujeito ao regime
cumulativo, instituído pelas Leis n° 9.715 e 9.718, ambas de 1998.
DA IMPUGNAÇÃO

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720109/2011-85

A autuada devidamente intimada, a fim de impugnar os autos de infração acima
identificados, apresentou defesa administrativa (e-fls. 157) , alegando, em breve síntese, que:
- À época da ocorrência dos fatos geradores a firma individual "Vicente
Cerminari Filho ME" sequer existiria, visto que referida firma teria começado a desempenhar
suas atividades de transporte rodoviário de cargas em geral somente em 01 de dezembro de
2009, ou seja, ao final do ano posterior a que se refeririam os fatos geradores relativos aos
tributos exigidos nos Autos de Infrações em tela.
- Assim, seria impossível atribuir à firma atuada sujeição passiva acerca de
tributos cujos fatos geradores tenham ocorrido antes mesmo da sua existência. De igual modo,
não haveria como atribuir-lhe a condição de responsável tributário, isto porque a lei tributária
não poderia eleger a seu bel prazer o responsável pelo pagamento do tributo, já que o terceiro
que não fosse contribuinte do imposto, deveria obrigatoriamente estar vinculado ao fato gerador
da obrigação tributária para que então pudesse ser eleito pela norma como responsável pelo
pagamento do tributo.
- No caso em apreço, a fiscalização não teria logrado êxito em comprovar que o
titular da firma autuada exercia suas atividades de modo que seus rendimentos fossem
considerados como de pessoa jurídica. Apenas alegar que o titular da firma remunerou
motoristas por ele contratados informalmente não bastaria para caracterizar como sendo
rendimentos de pessoa jurídica, visto que as remunerações mencionadas pela fiscalização teriam
sido efetuadas a pessoas que não mantinham vinculo empregatício com o titular da empresa
autuada, os quais apenas o teriam auxiliado na execução do serviço de transportes de cargas, fato
este que segundo as normas acima mencionadas não descaracterizaria que estes rendimentos
tivessem sido recebidos como pessoa física.
- O arbitramento do lucro teria ocorrido ao arrepio das normas legais, visto que no
caso em tela seria fácil precisar o lucro real do titular da firma impugnante. Destaca, ainda, que o
lançamento por arbitramento deveria ser ancorado nos princípios da razoabilidade, da finalidade
da lei, e da proporcionalidade, podendo ser utilizado somente nas hipóteses quando realmente
fosse impossível a utilização da base de cálculo originária.
- De todo impróprio também teria sido a desconsideração por parte da fiscalização
quanto às despesas, visto que a própria fiscalização teria observado que todas as despesas
constantes do Livro Caixa e da Declaração de Ajuste Anual do IRPF do exercício de 2009
estariam registradas no Livro Diário.
- O referido Livro teria sido desconsiderado pela fiscalização somente pelo fato do
contribuinte haver elaborado escrituração nos termos previstos para pessoa jurídica e pelo fato
deste Livro Diário não possuir termos de abertura e encerramento sem registro comercial. No
entanto, a fiscalização não teria apurado em nenhum momento qualquer tipo de irregularidade
nos registros de despesas escrituradas no Livro Diário apresentado.
- Entende que, considerando que o lançamento na modalidade de arbitramento
configuraria modalidade excepcionalíssima de lançamento, e considerando que no caso em tela
teriam sido apresentados à fiscalização todos os comprovantes das despesas relativas aos
serviços de transportes prestados ao longo do exercício de 2008, inarredável seria a conclusão de
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720109/2011-85

que estes valores deveriam ser deduzidos do valor total da receita bruta para apuração correta da
base de cálculo do tributo.
- Não seria possível a utilização do arbitramento do lucro no caso presente, uma
vez que de posse do Livro Caixa e da amostra dos comprovantes bancários, que não teriam sido
objeto de questionamentos por parte da fiscalização, teria a fiscalização totais meios de apurar o
Lucro Real efetivamente obtido pelo titular da firma autuada. Cita julgados do CARF sobre o
assunto
- A apuração das contribuições para o PIS e COFINS deveria neste caso ser
realizada de forma não cumulativa, pois estando registradas toda a receita bruta mensal auferida
e toda a despesa dedutível, não incidiria sobre a hipótese aqui discutida o mandamento contido
no artigo 82, da Lei no 10.637/02, e nestes moldes todas as despesas operacionais tidas na
execução dos serviços de transporte de cargas deveriam gerar créditos destas contribuições.
- Conforme assegurado no Decreto no 70.235/72, que regulamenta os processos
administrativos fiscais no âmbito da União, pretende a Impugnante provar o alegado por todos os
meios de prova moralmente legítimos, em especial pela documentação ora juntada, apresentação
posterior de novos documentos, perícias, e todos os demais meios de prova que se evidenciarem
como necessários para a comprovação da verdade real.

Em sessão de 27 de março de 2019 (e-fls. 183) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ

Ano-calendário: 2008

EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA A PESSOA JURÍDICA.

As pessoas físicas que explorem com habitualidade a atividade de transporte de
carga, com a contratação de profissionais para dirigir os veículos, próprios ou
locados, são consideradas empresas individuais, que se equiparam às pessoas
jurídicas, sujeitando-se às regras de tributação aplicáveis às empresas em geral.

ARBITRAMENTO DO LUCRO. LIVROS COMERCIAIS. FORMALIDADES
EXTRÍNSECAS

A escrituração só faz prova a favor do contribuinte se suportada por documentos
hábeis, idôneos e contemporâneos aos fatos e registrada em livros revestidos das
formalidades intrínsecas e extrínsecas impostas por lei. No âmbito da legislação
tributária, a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 7o), sob pena de ver seus resultados apurados, de ofício,
pelo regime do Lucro Arbitrado
CAPACIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.

Segundo o disposto no art. 126 do CTN, a capacidade dos sujeitos não traz
dúvidas no âmbito tributário, pois todas as pessoas jurídicas que pratiquem o
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720109/2011-85

fato gerador do tributo são capazes para ser considerados sujeitos passivos da
respectiva obrigação, independentemente de estarem formalmente constituídas.

IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.

A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do
lançamento questionado.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS.

A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao
lançamento reflexo alusivo à Contribuição ao PIS e à COFINS o que restar
decidido no lançamento do IRPJ.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância em 10/04/2019 (e-fls. 199), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 09/05/2019 (e-fls. 201), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, ponta a demora no julgamento do seu recurso administrativo, que foi
protocolado em 22/12/2011 mas julgado apenas no ano de 2019, afirmando que esta demora
causa prejuízos aos contribuintes e descumpre o prazo previsto no artigo 24 d alei 11.457/2007.
Aponta também a prescrição intercorrente dos créditos lançados como uma
decorrência pela demora em julgar seu recurso.
Quanto ao mérito, repisa o argumento que não exerceu atividade passível de
equiparação à pessoa jurídica, que seria materializada (segundo o Fisco) pela contratação de
terceiros na condução dos seus veículos de transporte, o que não teria sido provado, segundo
alega.
Repete que o arbitramento de lucros é medida extrema e que deve ser aplicada
quando impossível a apuração do tributo. Afirma que o mesmo livro caixa que foi considerado
imprestável para a apuração pelo lucro presumido foi utilizado na tributação pelo Lucro
Arbitrado, o que seria uma contradição.
Afirma que o único motivo para a desconsideração do livro caixa é pelo fato de
não estar registrado no registro público de empresas mercantis e pergunta “É obrigatório o
registro o Livro Caixa da pessoa física no registro Público de empresa mercantil?”.
Junta ementa de julgados deste CARF condizentes com a tese de que mesmo a
falta de alguns livros não seria justificativa para o arbitramento de lucros.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720109/2011-85

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Da Preliminar de Prescrição Intercorrente
Com relação à pretensão de anular o lançamento por ter havido prescrição
intercorrente, não há de se lograr êxito.
Em que pesem bem manejados argumentos da defesa, a questão da possibilidade
de se aplicar prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal foi pacificada por
este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes termos:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Aliás, tal instituto está previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF, Lei Federal
6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial e para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merecendo prosperar a tese levantada pelo Recorrente,
nego provimento à preliminar de prescrição suscitada.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720109/2011-85

DO MÉRITO
Da equiparação da pessoa física à pessoa jurídica.

Ao contrário do que afirma a recorrente, a equiparação da atividade da pessoa
física à pessoa jurídica para fins de tributação não foi motivada pela desconsideração do livro
Caixa apresentado, mas sim pela constatação da Fiscalização de que foram prestados serviços de
transporte à empresas com auxílio de outras pessoas contratadas.
Ou seja, constatado que a atividade realizada pela pessoa física é equiparada à
uma atividade de pessoa jurídica, tributa-se os rendimentos da pessoa física como se fosse pessoa
jurídica.
E analisando os autos vejo que não restam dúvidas de que a atividade realizada
pelo senhor Vicente Ceminari Filho deve ser equiparada à de pessoa jurídica para fins de
tributação, como demonstram os comprovantes de pagamento e as declarações das empresas,
assim como o próprio livro caixa demonstra que a atividade é empresarial, atraindo a aplicação
do artigo 150, § 1o, inciso II do então vigente Regulamento do Imposto de Renda:

CAPÍTULO II
EMPRESAS INDIVIDUAIS
Seção I
Caracterização
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art.
2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços
(Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");
III - as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em
condomínio ou loteamento de terrenos, nos termos da Seção II deste Capítulo
(Decreto-Lei no 1.381, de 23 de dezembro de 1974, arts. 1o e 3o, inciso III, e Decreto-
Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, art. 10, inciso I).
§ 2o O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica às pessoas
físicas que, individualmente, exerçam as profissões ou explorem as atividades de:
I - médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, professor, economista,
contador, jornalista, pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser
assemelhadas (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "a", e Lei no 4.480, de 14
de novembro de 1964, art. 3o);
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720109/2011-85

II - profissões, ocupações e prestação de serviços não comerciais (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "b");
III - agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo empregatício que,
tomando parte em atos de comércio, não os pratiquem, todavia, por conta própria
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "c");
IV - serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "d");
V - corretores, leiloeiros e despachantes, seus prepostos e adjuntos (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "e");
VI - exploração individual de contratos de empreitada unicamente de lavor,
qualquer que seja a natureza, quer se trate de trabalhos arquitetônicos, topográficos,
terraplenagem, construções de alvenaria e outras congêneres, quer de serviços de
utilidade pública, tanto de estudos como de construções (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 6o, alínea "f");
VII - exploração de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos
técnicos de construção, instalações ou equipamentos, salvo quando não explorados
diretamente pelo autor ou criador do bem ou da obra (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 6o, alínea "g")”.

DA APURAÇÃO PELO LUCRO ARBITRADO

O Termo de Verificação Fiscal que fundamentou a constituição do crédito
tributário consta juntado a partir da e-fls. 123.
No último parágrafo da e-fls. 124, a autoridade lançadora passa discorrer sobre o
Livro Diário apresentado pela recorrente. Afirma que este livro não possui registro de abertura e
encerramento, fato este tratado como “materialização da hipótese de arbitramento do lucro
prevista no artigo 47, inciso I da lei 8981/1995”. O referido artigo 47 , inciso I possui a seguinte
redação:

SEÇÃO V
Do Regime de Tributação com Base no Lucro Arbitrado
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou
submetido ao regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de
1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou
deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação
fiscal;

E vejo que neste ponto há um equívoco na autuação fiscal.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720109/2011-85

A norma acima aplica-se ao contribuinte “obrigado à tributação com base no
lucro real ou submetido ao regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de
1987”.
Não esclarece a Fiscalização porque a recorrente (pessoa física ou jurídica) estaria
obrigada ao regime de Lucro Real ou do regime do decreto-lei 2397/1987. Analisando a lei
8.541/1992 e o referido decreto-lei 2397/1987, não vislumbramos qualquer hipótese que obrigue
a recorrente à tributação pelo Lucro Real. Logo, a fundamentação legal para enquadramento da
recorrente ao lucro arbitrado não se adequa à realidade fática apreciada nos autos.
A Fiscalização desconsiderou o livro diário pela falta de registro. Ocorre que a
pessoa física Vicente Ceminari Filho não estava obrigada à escrituração deste livro.
As pessoas físicas poderão fazer uso de registros em um Livro Caixa para
dedução de despesas de atividades não assalariadas, nos termos do artigo 150 do decreto
3000/1999:

Seção II
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o
art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990,
art. 6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à
receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário,
não será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que
serão mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer
a prescrição ou decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720109/2011-85

§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de
registro”.

O parágrafo 3o deste artigo responde à pergunta1 formulada pela recorrente :
“§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro”.
Portanto, em resumo, entendemos como correto o procedimento da Fiscalização
em tributar os rendimentos das atividades de transporte realizados pessoa física Vicente
Ceminari Filho como se pessoa jurídica fosse. No entanto, o motivo para a apuração pelo lucro
arbitrado não se sustenta, pois como pessoa física, não estava obrigada ao uso de livro diário ou
razão, e o uso livro caixa é apenas uma faculdade que a lei lhe confere, se quiser abater as
despesas legalmente permitidas dos rendimentos não assalariados. O livro caixa não depende de
registro e a veracidade dos seus lançamentos se lastreia pelos documentos representativos das
movimentações, como notas fiscais, contratos, etc.
Diante de todo o exposto, entendo que carece de fundamentação jurídica a opção
realizada pela autoridade fiscal de tributar a recorrente pelo regime de lucro arbitrado, posto que
a legislação referida (e-fls. 125) não se aplicam à realidade da recorrente, situação que macula
definitivamente o auto de infração, devendo ser declarado nulo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando a
preliminar suscitada para, no mérito, em dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

1 "É obrigatório o registro o Livro Caixa da pessoa física no registro Público de empresa mercantil?"

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital